Tribunal: TJDFT
Processo: 0733751-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. IMPOSITIVA A MANUTEÇÃO DA VANTAGEM NOS PROVENTOS. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. A despeito de o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital 769/2008) a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedentes: TJDFT: 3a T. Cível, acórdão 936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, acórdão 957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, acórdão 1149130, DJE: 13/02/2019.
II. Rejeitada a prejudicial de mérito (prescrição). A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios editou a Súmula 31, a qual foi assim ementada: O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32. Ao se considerar que a supressão da referida gratificação teria ocorrido em abril de 2019 (decisões 25/2019 e 1152/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal), é de se concluir pela não incidência da prescrição quinquenal das parcelas.
III. Mérito.
A. Ação ajuizada pela requerente (servidora aposentada da carreira de assistência social do Distrito Federal - Administrativo), em que postula principalmente o restabelecimento da “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS) em seus proventos de aposentadoria e a condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data de supressão da vantagem até o seu restabelecimento, e alternativamente a restituição dos valores referentes à contribuição previdenciária que teria incidido sobre a gratificação.
B. A sentença teria acolhido o pedido principal, o que constitui objeto de recursos dos demandados.
C. A questão controvertida (aposentadoria antes ou depois da Lei Distrital 5.184/2013 e consequente exclusão do pagamento da gratificação “GPS”), em razão de seus reflexos jurídicos, foi amplamente debatida na Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a qual editou a Súmula 35 nos seguintes termos: Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO".
D. No caso concreto, a servidora aposentou-se em 12.1o.2005 (id 11708011 – p.17), período anterior à edição da Lei Distrital 5.184/2013, devendo ser mantidos os valores até então percebidos a título de “GASS-INATIVO” e/ou “GPS-INATIVO” em seus proventos, dada a ocorrência do ato jurídico perfeito, no particular, ao tempo da aposentação.
E. Por conseguinte, irretocável a conclusão jurídica de procedência do pedido para a) CONDENAR os réus ao restabelecimento da GPS – Gratificação em Políticas Sociais – nos contracheques do demandante; b) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento, a título de GPS, de R$ 2.002,56 (dois mil e dois reais e cinquenta e seis centavos), de abril a julho de 2019, acrescida das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo.
IV. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da causa) a cargo dos recorrentes.